Tribunal: STF
Processo: ADI 5579
Classe: ADI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. §§ 4º E 9º DO ART. 119 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL. ATRIBUIÇÃO DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL A DELEGADOS DE POLÍCIA, PERITOS CRIMINAIS, MÉDICOS-LEGISTAS E DATILOSCOPISTAS POLICIAIS. ALEGADA AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA FINALIDADE E DA EFICIÊNCIA DA FUNÇÃO POLICIAL (CAPUT DO ART. 37 E ART. 144 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA) E DA ATRIBUIÇÃO REQUISITÓRIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO (INCS. I E VIII DO ART. 129 DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL). INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL DO § 9º DO ART. 119 COM A ALTERAÇÃO DA EMENDA À LEI ORGÂNICA N. 34, DE 2001 EM CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE ESTADUAL: REPRISTINAÇÃO DA NORMA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA NORMA IMPUGNADA. DESNECESSIDADE DE ADITAMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRECEDENTES. §9º DO ART. 119 DA LEI ORGÂNICA DO DISTRITO FEDERAL DECLARADA CONSTITUCIONAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1.477/DF (DJ 5.11.1999). INVALIDADE DE SOLUÇÕES LEGISLATIVAS LOCAIS DE INDEPENDÊNCIA FUNCIONAL À POLÍCIA JUDICIÁRIA. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PROCEDENTE.



    1. A norma do § 9º do art. 119 alterada pela Emenda à Lei Orgânica n. 34, de 2001, declarada inconstitucional em ação de controle abstrato no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, pela qual restabelecido o nome do cargo de perito papiloscopista para datiloscopista policial, não altera de forma substancial o objeto da presente ação direta, considerados os argumentos da inconstitucionalidade da atribuição de independência funcional à atuação dos integrantes das carreiras da polícia civil distrital. Precedentes.



    2. A declaração de constitucionalidade do § 9º do art. 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal no julgamento da ADI n. 1.477/DF, DJ 2.9.1999, pela não configuração da alegada inconstitucionalidade formal, não impede o reexame da mesma norma, considerada a distinção entre as causas de pedir posta nesta ação direta (inconstitucionalidade material) e naquela julgada. 



    4. A polícia civil integra a estrutura institucional do Poder Executivo, do qual é dependente e subordinada administrativa, funcional e financeiramente ao Governador, que tem a direção superior da Administração Pública estadual ou distrital. 



    5. A subordinação da polícia civil ao Chefe do Poder Executivo, como preceitua o § 6º do art. 144 da Constituição da República, não se compatibiliza com a independência funcional que as normas questionadas conferem aos delegados de polícia, aos peritos criminais, aos médicos-legistas e aos datiloscopistas policiais do Distrito Federal. Precedentes.



    6. A inconstitucionalidade das normas previstas nos §§ 4º e 9º do art. 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal não afasta o dever desses servidores públicos em atuarem com o rigor da independência técnica, em especial, das funções como de peritos criminais, médicos-legistas e datiloscopistas policiais, cabendo a esses profissionais analisar vestígios e elementos de convicção e interpretá-los, sem interferências ilegítimas, à luz de seus conhecimentos técnicos e de sua experiência.



    7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente para declarar inconstitucionais os §§ 4º e 9º do art. 119 da Lei Orgânica do Distrito Federal.